Tribunal: TJSP
Processo: 1500264-44.2019.8.26.0626
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (art. 121, § 2o, inc. II e IV, do Código Penal). Autoria e materialidade bem demonstradas. Condenação que não se mostra contrária à evidência dos autos. Dosimetria que comporta reparo, a fim de que seja reduzido o índice empregado para a exasperação da pena-base. Recurso provido, em parte, para reduzir a sanção definitiva a 15 anos de reclusão.